Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-59.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Danos morais incontroversos. Ré que não se insurgiu contra a r. sentença. Pretensão da autora pela majoração do "quantum" indenizatório. "Quantum" indenizatório arbitrado em R$5.000,00. Quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Danos morais incontroversos. Ré que não se insurgiu contra a r. sentença. Pretensão da autora pela majoração do "quantum" indenizatório. "Quantum" indenizatório arbitrado em R$5.000,00. Quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.